Tribunal: TJSP
Processo: 1500415-36.2021.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Sentença condenatória. Pretensão à absolvição ou à desclassificação para porte de drogas visando consumo próprio. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato da testemunha e dos policiais militares que prenderam os réus em flagrante. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Penas escorreitas. Pena-base

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Sentença condenatória. Pretensão à absolvição ou à desclassificação para porte de drogas visando consumo próprio. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato da testemunha e dos policiais militares que prenderam os réus em flagrante. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Penas escorreitas. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão das circunstâncias negativas do crime e da quantidade, nocividade e diversidade de droga apreendida. Inteligência do artigo 42 da Lei de Drogas. Réu Vinicios reincidente específico. Inaplicável o redutor de pena previsto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas ao réu Vinicios e aplicado com benevolência à ré Yasmin. Regime prisional mais brando e substituição da pena corporal descabidas. Recursos não providos.